Tribunal: TCU
Processo: 032.092/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10996/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.092/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Domingos Tolves Filho (XXX.062.090-XX); Maria Diva Gondim Costa (XXX.617.301-XX); Nilton Santos Goncalves (XXX.506.626-XX); Rafael Coutinho dos Santos (XXX.512.169-XX); Renam Reis Miranda (XXX.106.581-XX); Valmir Coraldino Soldati (XXX.477.110-XX); Virginia Maria Miranda Brasileiro (XXX.495.731-XX); Wagner de Avelar Rezende (XXX.716.401-XX); Wellington Aquino Vidal (XXX.439.733-XX); Yvens Amaro Anschau do Amaral (XXX.834.480-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.